Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA. INFORMAÇÕES DO CONTRATO. MEDIDA QUE PODE VIR A SER PROVEITOSA AO DESLINDE DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. In casu, a expedição de ofício à instituição financeira credora fiduciária é medida que pode vir a ser proveitosa ao deslinde do feito.
2. Recurso conhecido e provido.